Tribunal: TJSP
Processo: 1003751-96.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Inconformismo dos demandados. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de requerimento específico para produção de provas. Tese que se almeja comprovar com a produção de provas que sequer restou suscitada em sede de contestação pelas partes. Ilegitimidade ativa. Não configuração. Inexistência de disposição legal

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Inconformismo dos demandados. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de requerimento específico para produção de provas. Tese que se almeja comprovar com a produção de provas que sequer restou suscitada em sede de contestação pelas partes. Ilegitimidade ativa. Não configuração. Inexistência de disposição legal que imponha o litisconsórcio ativo necessário na espécie. MÉRITO. Não recolhimento de ITCMD que não se revela capaz de desnaturar a natureza do contrato firmado entre as partes. Pagamento do tributo que não constitui pressuposto de existência ou validade da doação, mas sim consequência jurídica de sua celebração. Não comprovação de qualquer contraprestação pecuniária conferida pela cessionária às cedentes em razão da cessão de suas quotas societárias. Inexistência de provas que embasem a cessão onerosa dos bens móveis imateriais. Simulação configurada. Prevalença do negócio jurídico dissimulado. Conversão do Negócio Jurídico. Inteligência do artigo 170 do CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.